Tribunal: STF
Processo: HC 65270
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESISTENCIA (IMPOSSIBLIDADE). INOCORRENCIA NA ESPÉCIE.
OS LIMITES DO APELO SÃO FIXADOS NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO, IN CASU, DA TRANSGRESSAO DA REGRA TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
HC INDEFERIDO.